Tribunal: STF
Processo: RE 1272776
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 24):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Soldado PM Temporário – Ausência de cerceamento de defesa – Pretensão de recebimento de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional, adicional de insalubridade, adicional de local de exercício, RETP e demais verbas referentes ao tempo de exercício prestado como policial militar temporário – Inconstitucionalidade das Leis ns. 10.029/2000 e 11.064/2002 declarada pelo Órgão Especial – Improcedente o pleito de indenização por perdas e danos pela contratação de advogado particular, uma vez que tal gasto não caracteriza dano material – Possibilidade da contagem do tempo para fins previdenciários, com observação – Sentença reformada – Recurso de apelação da ré parcialmente provido e recurso de apelação da autora improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, II e IX, da Constituição Federal. Defende-se a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2010 e da Lei Estadual 11.064/2002. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias, adicional de insalubridade e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo”(eDOC 12, p. 7).



    Aduz-se, ainda, que a “Lei Federal n° 10.029, de 20 de outubro de 2000, como já tratado, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei n° 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei n° 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV” (eDOC 12, p. 11/12).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o extraordinário (eDOC 16).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 4-7):



    “A contratação da autora se deu com base na Lei Federal n. 10.029/2000 e na Lei Estadual n. 11.064/2002 para atuar como Soldado PM Temporário.



    Mencionadas leis permitiram a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e defesa civil nas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos estados e do Distrito Federal, com os voluntários recebendo auxílio mensal, sem que tal implicasse em vínculo empregatício, e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afins.



    Entretanto, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou inconstitucionais as normas em questão quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n. 9221852-31.2009.8.26.0000, nos seguintes termos:



    (...)



    Inegável que a autora faz jus às vantagens pecuniárias estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, tais como o 13º salário e férias acrescidas de 1/3.



    (...)



    Sobre a averbação do tempo de serviço para todos os fins legais, embora não tenha havido desconto a título de contribuição previdenciária, a autora pleiteou, no pedido inicial, que a ré fosse condenada a averbar o tempo em que trabalhou como Soldado PM Temporário para todos os fins.



    Deve-se atentar que a referida contagem do tempo está vinculada ao recolhimento das contribuições previdenciárias e, caso o crédito apurado na liquidação de sentença não seja suficiente para deduzir a integralidade das contribuições, a autora deverá providenciar o seu recolhimento em até 30 dias após a apresentação dos cálculos para execução da decisão.”



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:



    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).



    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.



    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.



    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:



    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).



    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).



    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.



    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.



    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”



    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhista – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão da autora, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Custas ex lege.”



     A embargante sustenta, em síntese, que há contradição na decisão embargada, uma vez que, no julgamento da ADI 4.173 reconheceu-se a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000, mas não se apreciou a Lei estadual 11.064/2002, que regulamentou, no Estado de São Paulo, a contratação de Soldados Temporários.



    Requer, ao final, seja sanado o vício para que expressamente conste na decisão recorrida acerca da constitucionalidade da Lei Estadual (eDOC 25, p. 3). 



    Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que no paradigma desta Corte não foram apreciadas as disposições da Lei estadual 11.064/2002, que regulamenta a contratação de soldados temporários no Estado.



    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, reitero que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da natureza indenizatória do auxílio destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços prestados por voluntários nas polícias militares e corpo de bombeiros militar, não havendo que se falar em vínculo empregatício ou em obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim em decorrência da relação jurídica constituída, conforme decisão proferida nos autos da ADI 4.173, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2019.



    Confiram-se, em casos específicos aos dos presentes autos, todos envolvendo a Lei 11.064/2002, discutida neste feito, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, os quais também se apoiaram na orientação firmada na mencionada ADI 4.173:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. VERBAS TRABALHISTAS. LEI ESTADUAL Nº 11.064/2002 E LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, II, E 37, CAPUT, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.048.886-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.04.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, majorados os honorários em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1.177.605-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2019).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar voluntário. Vantagens inerentes aos policiais efetivos. Leis 10.029/2000 e 11.064/2002. Validade. ADI 4.173. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.238.616-Segundo-AgR, Rl. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.05.2020).



    Nesse contexto, observe-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente